Tribunal: TJES
Processo: 5013481-16.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013481-16.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA LOPES SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimos consignados. Sustenta a parte autora que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, promovidos a cargo das rés, a despeito de não reconhecer as respectivas contratações. Requer, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como sejam as rés condenadas ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os demais pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

3. A sentença merece reforma. No caso dos autos, a parte autora alega que não contratou empréstimo consignado junto às requeridas, mas vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, relativos a cinco contratos diversos, no valor mensal de R$528,95. Todos os empréstimos preveem o pagamento de 84 parcelas.

4. Embora se alegue que todos os contratos foram firmados de forma eletrônica, e ainda que haja fotografias da autora e de seus documentos anexados aos autos, entendo que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos contratos por ela não reconhecidos. O método de autenticação utilizado pelos réus é precário, pois permitiu que terceiros se passassem pela autora, mediante mera apresentação de fotografia e de cópia de documento. Registra-se que tais imagens podem ter sido obtidas clandestinamente ou, se disponibilizadas pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do cartão. Demais disso, em momento nenhum as requeridas juntaram documentos referentes ao suposto contrato anteriormente firmado pela autora, objeto de portabilidade/refinanciamento bancário.

5. Não bastasse, há flagrante divergência entre os valores supostamente liberados para a autora e o montante dos empréstimos tomados. A autora tem descontos na monta de R$44.431,80 previstos em seu benefício previdenciário. Os comprovantes de transferência juntados pela ré somam o montante de apenas R$2.130,72 (id. 12739319, 12739320, 12739321 e 12739338).

6. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

7. Assim, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, Súmula 479).

8. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando minoração.

10. Por fim, como corolário da recomposição do status quo ante, é necessária a compensação entre os valores oriundos das condenações ora impostas e as verbas depositadas na conta da parte autora (id. 12739319, 12739320, 12739321 e 12739338).

11. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) Declarar nulos os contratos de empréstimo consignado e portabilidade/refinanciamento firmados entre as partes e objeto deste processo; 2) Condenar os requeridos a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força dos contratos em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados; 3) Condenar cada requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual; 4) facultar a compensação entre os valores oriundos das condenações ora impostas e as verbas depositadas na conta da parte autora (id. 12739319, 12739320, 12739321 e 12739338).

12. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia para apresentar voto divergente e manter a r. sentença. Isso porque restou comprovado a contratação regular dos empréstimos, dado que os bancos recorridos trouxeram aos autos os contratos assinados por meio de biometria facial, bem como que consta nos contratos IP e geolocalização. Ademais, consta ainda que os valores advindos com a contratação foram creditados em conta da consumidora junto à Caixa Econômica Federal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% do valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro